Tribunal: STF
Processo: AI 581574
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 283 E
356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Caso em que o recurso não tem
condições de apreciação.
Agravo desprovido.